Tribunal: TJDFT
Processo: 0024798-05.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0024798-05.2013.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL conta decisão proferida em execução de sentença (2004.01.1.062112-8) em que figura como exequente a agravada MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA. Desde 29/8/2014, deixei de compor a 5a Turma Cível, em razão de minha remoção para a 2a Turma Cível, segundo a Portaria GPR 1.382/2014. Deste modo, nos termos dos art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível. Publique-se; intimem-se; cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator